Tribunal: CARF
Processo: 16327.001801/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001801/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.031 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
OMNI S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DISPOSIÇÕES DA LEI No
9.430, DE 1996. NATUREZA.
As disposições dos arts. 9o a 12 da Lei no 9.430, de 1996, cuidam do que se
poderia denominar perdas presumidas, ou seja, encerram presunções legais de
perdas efetivas a partir das hipóteses ali elencadas. Assim, na circunstância em
que o contribuinte por meio de acordo com o devedor, lhe concede desconto
com o intuito de solucionar a pendência financeira, fica caracterizada, em
relação à parte não alcançada pelo citado acordo, perda efetiva, dedutível nos
termos do art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001801/2007-24
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 16-40.390, proferido pela 10a
Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a impugnação apresentada, decidiu, por unanimidade de
votos, julgá-la improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 506-510, em ação fiscal
empreendida junto à contribuinte supramencionada, referente ao ano-calendário de
2004, a fiscalização apurou os fatos descritos a seguir:
A contribuinte informou na DIPJ do ano-calendário 2004, na ficha 05B Outras
Despesas Operacionais, linha 30, o valor total de R$6.340.760,49 (fls.404).
Intimada a detalhar tal valor, a instituição apresentou as contas e respectivos saldos
constantes do livro Razão, sendo segregada para análise a conta 8.1.9.52.10.001-5 –
“Despesas de descontos concedidos em operações de crédito”, cujo saldo em 12/2004
era de R$327.390,30 (fls.451). Nessa conta eram registrados, segundo a empresa, os
descontos concedidos em renegociações de operações de crédito (empréstimos e
financiamentos).
Conforme os §§1o e 4o do art.10 da Lei no 9.430/96, o prazo de cinco anos é o marco
temporal definidor da presunção legal de perda efetiva de crédito, legitimando as
perdas já reconhecidas. Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes
de decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada
deverá ser adicionada ao lucro liquido para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que houver a desistência.
Quando o credor efetua a repactuação da dívida no prazo de cinco anos do vencimento
do crédito, concedendo o perdão parcial do valor por meio de descontos, o credor está,
por liberalidade, dispondo do seu direito subjetivo de exigir o cumprimento total da
obrigação por parte do devedor e, portanto descumprindo um dos requisitos de
dedutibilidade constantes na Lei no 9.430/96.
O art. 12 da Lei no 9.430/96 dispõe que “deverá ser computado na determinação do
lucro real, o montante dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em
qualquer época ou a qualquer titulo, inclusive nos casos de novação da dívida ou do
arresto dos bens recebidos em garantia real”.
Analisando-se os relatórios mensais de prejuízos apresentados pela contribuinte (fls.
52-127, 179-201 e 205-377) constata-se que todos os créditos em atraso foram
recuperados antes de decorridos 05 (cinco) anos do seu vencimento, conforme
documentos constantes nos autos.
Diante do exposto, foi glosada a despesa indedutível de “Descontos concedidos em
renegociação”, por se tratar de redução não autorizada das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL no ano calendário de 2.004, a teor dos art. 9o, 10 e 12 da Lei no 9.430/96,
tomando-se por valor tributável a parcela de R$327.390,30.
Os autos de infração constam às fls. 496-505, fundamentados nos seguintes dispositivos
legais:
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

Da Impugnação
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 512-553, acompanhada
dos documentos de fls. 554-605, em síntese alegando que:
Dos fatos
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ e CSLL do ano-calendário
2004 em razão de registro contábil de perdas no recebimento de créditos sem os
requisitos do art.9o da Lei no 9.430/96.
No entanto, o valor lançado na conta 8.1.9.52.10.001-5 – “Despesas de descontos
concedidos em operações de crédito” é despesa operacional decorrente da atividade
social da impugnante. A natureza jurídica dos descontos concedidos não tem relação
com as perdas no recebimento de créditos do art.9o da Lei no 9.430/96.
Da real natureza jurídica dos descontos concedidos em renegociações de dívida
Os descontos concedidos pela impugnante constituem, assim como os descontos
condicionais e as bonificações, direito subjetivo do credor, não sendo perdas no
recebimento de créditos. A revisão do conteúdo do negócio jurídico é possível, em vista
do desequilíbrio na relação jurídica firmada entre as partes contratantes.
Ao conceder desconto por renegociação de contratos de empréstimos ou financiamento,
a impugnante concede perdão parcial da dívida, repactuando a forma de devolução da
quantia emprestada ao cliente, nos termos do art.385 do Código Civil, norma que deve
ser observada pelo Fisco, segundo o art.110 do CTN. O art.385 é transcrito a seguir:
Art. 385 — A remissão da dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem
prejuízo de terceiro.
Saliente-se que terceiros, no caso de remissão de dívida, são os credores do devedor.
Portanto, os descontos concedidos são abatimentos oriundos de repactuação de dívidas,
na busca da impugnante para recuperar os valores de empréstimos e financiamentos.
Tais descontos são despesas operacionais, dedutíveis do lucro líquido, nos termos do
art.299 do RIR/99, pois as operações e transações com crédito são usuais e normais aos
objetivos sociais da empresa.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

Se não tivesse a possibilidade de renegociar suas dívidas, estar-se-ia impondo às
pessoas jurídicas prejuízo certo e ainda maior, que não poderia perdoar parte de uma
dívida para receber a maior parte do valor emprestado ou financiado.
Ademais, exigir-se IRPJ e CSSL sobre descontos concedidos por renegociação de
dívidas é tributar o patrimônio da impugnante, já que são valores que ela renunciou,
deixou de receber. Nesses casos não há a ocorrência do fato gerador do IRPJ e da
CSLL, que é a aquisição de renda ou proventos, e não a perda de renda ou de proventos.
Há violação, portanto, da regra-matriz de incidência tributária do IRPJ, prevista no art.
43 do CTN, e da CSLL, prevista no art. 195, I, "c" da CF e no art. 23 da Lei n.°
8.212/91.
Da ausência de prova de inobservância dos requisitos do art.9o da Lei no 9.430/96
A fiscalização fez uma análise parcial do art.9o da Lei no 9.430/96, levando a uma
conclusão errônea. Sob a ótica fiscal, os descontos somente poderiam ser registrados
como perdas no recebimento de crédito se houvesse sentença judicial declarando
insolventes os devedores cujas dívidas foram repactuadas.
Todavia, a norma traz hipóteses em que o registro das perdas no recebimento de
créditos não tem como requisito o início dos procedimentos judiciais pela credora.
Ressalte-se que, na hipótese do inciso I do § 1o do art.9o da Lei no 9.430/96 (devedor
declarado juridicamente insolvente) não há previsão de que o credor seja autor da ação
que culmina na sentença de insolvência.
Diante das falhas no raciocínio do Fisco, a autuação não se sustenta. A fiscalização
deveria produzir prova para efetuar o lançamento, porém apenas glosou o valor
considerado despesa operacional oriundo de renegociação de dívidas, sem analisar em
qual das hipóteses previstas pelo art.9o da Lei no 9.430/96 se enquadrariam.
Por exemplo: se apenas um dos valores concedidos como desconto, integrantes da conta
8.1.9.52.10.001-5, fosse inferior a R$5.000,00 e estivesse vencido há mais de seis
meses, o Fisco não poderia incluí-lo na autuação, pois a impugnante não necessitaria
iniciar os procedimentos judiciais para cobrança.
Assim, a fiscalização não atendeu os requisitos previstos no art.9o da Lei no 9.430/96,
lançando aleatoriamente qualquer valor concedido como desconto em repactuação de
dívida ocorrido em 2004, sem analisar os valores individuais dos descontos, e se houve
ou não o início dos procedimentos judicial e fiscal por parte da impugnante. Diante da
ausência de critérios para glosar os créditos, o lançamento deve ser julgado
improcedente.
Da multa de ofício: afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade,
razoabilidade e não-confisco
A multa de 75% deve ser desconsiderada, pois afronta o ordenamento jurídico e carece
de razoabilidade e proporcionalidade, configurando confisco vedado pelo art.150, IV, da
CF. A pena deve ser dosada de acordo com a falta cometida, suas circunstâncias e a
intenção do infrator.
Da impropriedade da utilização da taxa Selic
A utilização da taxa Selic com índice de juros moratórios afronta os princípios
constitucionais da legalidade, anterioridade, segurança jurídica e indelegabilidade da
competência tributária, pois essa taxa tem natureza remuneratória, e não foi definida por
lei. Assim, aplica-se o art.161, §1o, do CTN, que estabelece juros de 1% a.m. .
Da apreciação de inconstitucionalidades pela autoridade administrativa
A Autoridade Administrativa deve analisar matéria constitucional, sob pena de
consagrar normas infraconstitucionais inválidas. Não se pode a pretexto de cumprir
portarias, instruções, regulamentos e leis, negar vigência a dispositivos constitucionais.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

No julgamento realizado em 19 de julho de 2012, por meio do Acórdão no 16-
40.390, a 10a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, manteve o crédito tributário
exigido, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESCONTOS
CONCEDIDOS
EM
RENEGOCIAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
DESCARACTERIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE.
O disciplinamento estabelecido pela Lei no 9.430/96 assume um caráter de norma
especial em relação às normas gerais de dedução de despesas existentes no Direito
Tributário. Sendo assim, utilizando-se do critério da especialidade para solucionar o
conflito aparente de normas, conclui-se que, aos descontos concedidos em
renegociação de créditos, são aplicáveis as normas específicas dos art.9o a 12, da Lei
no 9.430/96, e não as normas gerais do art.299, do RIR/99.
DESCONTOS
CONCEDIDOS
EM
RENEGOCIAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
INDEDUTIBILIDADE. NORMA APLICÁVEL.
Os descontos concedidos após o vencimento dos títulos, em operação de renegociação
de créditos, constituem perdas cuja dedutibilidade deve observar as condições previstas
na Lei no 9.430/96. À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados. Assim, o decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
CSLL dele decorrente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício à alíquota de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, nos casos de lançamento de ofício de crédito tributário não pago pela
contribuinte no prazo legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de disposição
expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar sua aplicação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
Impugnação Improcedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento de seu recurso.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
A presente autuação exige débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2004, acrescidos de
multa de ofício de 75%, que teriam sido geradas por registro contábil de perdas no recebimento
de créditos, sem observância dos requisitos legais previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96.
Extrai-se do TVIF (Termo de Verificação de Infração Fiscal) de e-fls. 506 e
seguintes, que a Recorrente foi intimada a esclarecer perante o Fisco a natureza jurídica das
contas 8.1.9.52.10.001-5 (denominada “Despesas de descontos concedidos em operações de
crédito) e 8.1.9.99.05.003-2 (denominada “Descontos concedidos”). Em resposta, informou que
na conta de n. 8.1.9.52.10.001-5 registrava os valores referentes aos descontos concedidos em
renegociações de operações de crédito e, na conta de n. 8.1.9.99.05.003-2, os valores oriundos
de descontos concedidos no pagamento antecipado de parcelas de operações de crédito,
conforme Carta Circular BACEN no 2.988, de 04/12/2001.
Através de um novo Termo de Intimação, o contribuinte foi intimado a descrever
a contabilização das referidas operações com desconto. Em atendimento, esclareceu que os
descontos concedidos em renegociação eram contabilizados a débitos da conta no
8.1.9.52.10.001-5 (denominada “Descontos concedidos em Renegociação”) e a crédito da conta
no 1.6.1.00.00.000-4 (denominada “Empréstimos”) ou da conta de no 1.6.2.00.00.000-7
(denominada “Financiamento”). Já na hipótese de pagamento das parcelas pagas com atraso, mas
com desconto, informou que contabilizava a débito na conta de n. 1.1.2.30.00.000-3 (Banco) e
crédito na conta de no 7.1.9.20.00.000-9 (“Recuperação de crédito baixado como prejuízo”).
Esclareceu ainda que, no caso de recuperação de prejuízos, quando decorrentes de
contratos com desconto concedido em renegociações, o valor da adição lançado no LALUR era o
mesmo valor que havia sido excluído como perda no recebimento de créditos em períodos
anteriores, eliminando assim eventual dedução em duplicidade do valor do desconto concedido.
Para uma maior clareza, o contribuinte apresentou o seguinte exemplo numérico:

Diante dessas informações, a respeito do procedimento adotado pelo contribuinte,
a fiscalização conclui que:
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

“7- Da análise do exposto, conclui-se que o procedimento adotado pelo contribuinte,
quando para efeito fiscal, adiciona o mesmo valor que havia sido excluído como perda
esta conforme descrito na Lei no 9.430/96, pois impede a dedução em duplicidade do
desconto concedido na renegociação.
8- Entretanto, a despesa de “DESCONTO CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÃO”
impacta o resultado do exercício como despesa operacional dedutível, entendimento
DIVERGENTE do desta fiscalização, pelas razões a seguir aduzidas”
Em suma, a controvérsia gira em torno da forma de lançar o débito gerado por
operações com desconto em renegociação, vez que na ótica do contribuinte tal débito deve ser
lançado na conta de resultado “Despesa de Descontos Concedidos em Operações de Crédito”
(conta no 8.1.9.52.10.001-5), sob o entendimento de que trata-se de despesa operacional
decorrente do desenvolvimento de sua atividade social, o que diverge o Fisco.
De acordo com a fiscalização, tal desconto deveria ser considerado como “perda
no recebimento de créditos” e somente poderia ser deduzido nos estritos termos previstos pelo
art. 9o da Lei no 9.430/96, que assim prescreve (legislação vigente na data do julgamento):
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.

§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:

I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;

II - sem garantia, de valor:

a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;

b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;

c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;

III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;

IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar,
observado o disposto no § 5o.

IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação dada pela Medida Provisória no 656, de
2014)

IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)

§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a
que se referem as alíneas a e b do inciso II do parágrafo anterior serão considerados
em relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo devedor.

§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a
que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso II do § 1o e as alíneas “a” e “b” do
inciso II do § 7o serão considerados em relação ao total dos créditos, por operação,
com o mesmo devedor (Redação dada pela Medida Provisória no 656, de 2014)

§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a
que se referem as alíneas a e b do inciso II do § 1o e as alíneas a e b do inciso II do §
7o serão considerados em relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo
devedor. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)

§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas
com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com
outras garantias reais.

§ 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da
concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.

§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em concordata ou
em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir da data da
decretação da falência ou do deferimento do processamento da concordata ou
recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais
necessários para o recebimento do crédito. (Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)

§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em concordata
ou em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir da data da
decretação da falência ou do deferimento do processamento da concordata ou
recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais
necessários para o recebimento do crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)

§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela
empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as
condições previstas neste artigo.

Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela
pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial poderá, também, ser deduzida
como perda, observadas as condições previstas neste artigo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)

§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela
pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial poderá, também, ser deduzida
como perda, observadas as condições previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)

§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa
jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com
pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa
jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.

§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da Medida
Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser registrados como perda os
créditos: (Incluído pela Medida Provisória no 656, de 2014)

I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário; (Incluído pela Medida Provisória no 656, de
2014)

II - sem garantia, de valor: (Incluído pela Medida Provisória no 656, de 2014)

a) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
(Incluída pela Medida Provisória no 656, de 2014)

b) acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança administrativa; e
(Incluída pela Medida Provisória no 656, de 2014)

c) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
(Incluída pela Medida Provisória no 656, de 2014)

III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor: (Incluído pela Medida
Provisória no 656, de 2014)

a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e
(Incluída pela Medida Provisória no 656, de 2014)

b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e
(Incluída pela Medida Provisória no 656, de 2014)
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o. (Incluído pela Medida Provisória no 656, de 2014)

§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da Medida
Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser registrados como perda os
créditos: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)

I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário; (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)

II - sem garantia, de valor: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)

a) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;

b) acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança administrativa; e
(Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)

c) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
(Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)

III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor: (Incluído pela Lei no
13.097, de 2015)

a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e
(Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)

b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e
(Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)

IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o. (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)

Registro Contábil das Perdas

Art. 9o-A. Na hipótese de inadimplência do débito, as exigências de judicialização de
que tratam a alínea c do inciso II e a alínea b do inciso III do § 7o do art. 9o e o art. 11
desta Lei poderão ser substituídas pelo instrumento de que trata a Lei no 9.492, de 10
de setembro de 1997, e os credores deverão arcar, nesse caso, com o pagamento
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

antecipado de taxas, de emolumentos, de acréscimos legais e de demais despesas por
ocasião da protocolização e dos demais atos. (Incluído pela Lei no 14.043, de 2020)
De acordo ainda com a fiscalização, se o credor concede o desconto antes de findo
o prazo de 5 (cinco) anos a contar do vencimento dos créditos, o faz por liberalidade, e portanto,
haveria descumprimento de um dos requisitos de dedutibilidade constantes na Lei no 9.430/96,
conforme trecho extraído do “Termo de Verificação de Infração Fiscal”:
“20- Quando o credor efetua a repactuação da dívida, concedendo o perdão parcial da
mesma através da concessão de descontos, dentro do prazo de 5 (cinco) anos do
vencimento do crédito, o mesmo está por liberalidade dispondo do seu direito subjetivo
de exigir o cumprimento total da obrigação por parte do devedor e, portanto,
descumprindo um dos requisitos de dedutibilidade constantes na Lei no 9.430/96.”
Após intimado, o contribuinte protocola sua defesa, pugnando pelo provimento de
suas razões, alegando, em apertada síntese, que a rela natureza dos descontos concedidos em
renegociação de dívida é a de abatimento dos valores que ter para receber, reflexo da repactuação
da dívida realizada com o intuito de recuperar os valores negociados a título de empréstimos e
financiamento, que são suas principais atividades sociais; que exigir valores de IRPJ e CSLL
sobre tais descontos é o mesmo que tributar o seu patrimônio, pois o fato gerador do IRPJ (e
consequentemente da CSLL) é a aquisição (disponibilidade jurídica e econômica) de renda e
proventos de qualquer natureza, e não perda desses.
A DRJ, por sua vez, negou provimento à impugnação. Em síntese, partindo do
pressuposto que a argumentação trazida pelo contribuinte levaria à questão de conflito aparente
de norma, apresentou como solução para dirimir tal conflito o critério da especialidade e, no
caso, o disciplinamento estabelecido pelos art. 9o a 12 da Lei no 9.430/96 assumiria um caráter de
norma especial, em relação às normas gerais de dedução de despesas existentes no Direito
Tributário. Logo, por esta vertente, correta seria a tipificação dada pela Fiscalização ao caso
concreto, uma vez que, por intermédio do critério da especialidade, concluiu que seriam
aplicadas as normas específicas da Lei no 9.430/96, e não as normas gerais do art. 299, do
RIR/99 (art. 47 da Lei 4.506/1964)
Irresignado com a decisão que lhe foi desfavorável, o contribuinte apresenta
recurso voluntário a este Conselho, renovando suas alegações inicias, pugnando, ao final, pela
procedência do seu recurso.
***
Pois bem. Inicialmente há de se consignar que a Recorrente é uma instituição
financeira que tem como atividade a concessão de empréstimos e financiamentos para pessoas
físicas e jurídicas. Também é incontroverso que os descontos aqui discutidos são concedidos
como uma forma de recuperar parte do crédito concedido pela Recorrente no desempenho de
seu objeto social, sem que sejam iniciados os processos ordinários de cobrança (administrativa
ou judicial).
A controvérsia gira em torno da forma de lançar o débito gerado por operações
com desconto em renegociação, vez que na ótica do contribuinte, tal débito deve ser lançado na
conta de resultado, por se tratar de despesa operacional que decorre do desenvolvimento de sua
atividade social, o que diverge o Fisco.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

Em outras palavras, discute-se a natureza da despesa, ou seja, se é uma perda
presumida no recebimento de créditos e como tal aplica-se o disciplinamento estabelecido pela
Lei no 9.430/96, ou refere-se a uma perda definitiva, em face de abatimentos concedidos por
instituição financeiras como forma de recuperação de valores que deixaram de ser pagos, e
gerados por contratos de empréstimos e financiamentos, e nesta última hipótese, amolda-se às
regras gerais insculpidas no art. art. 299 do RIR/99 (47 da Lei no 4.506/1964).
A Lei no 9.430/96 tratou em seus artigos 9o a 12o de perdas presumidas no
recebimento de crédito nas situações lá enumeradas. Assim, permitiu a dedução como despesas,
desde que cumpridos os requisitos nela delimitados. A própria Lei, em seu artigo 9o e seguintes
confirma que está a disciplinar perdas provisórias, tanto que estabelece estorno de perdas
eventualmente registradas em hipóteses discriminadas, confira-se:
Art. 10. Os registros contábeis e das perdas admitidas nesta Lei serão efetuadas a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do §1o do
art. 9o e a alínea a do inciso II do §7o do art. 9o
II - de conta redutora do crédito nas demais hipóteses
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos cinco
anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser
estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a
receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II
do caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco anos do
vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.

De acordo com o §4o acima reproduzido, tais perdas só serão definitivas com o
transcurso do prazo de 5 anos do vencimento do crédito sem liquidação pelo devedor. E, segundo
o §1o do mesmo artigo, me parece, ele tem como pressuposto um inadimplemento em potencial,
ou melhor, uma perda presumida, e não uma perda real assumida como meio de resolver a
pendência financeira do devedor, liquidando o título.
Nestes termos, a dedutibilidade de perdas nos termos dos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/96 tem como pressuposto o fato do credor continuar cobrando, seja pela via
administrativa seja pela via judicial, o valor devido, ainda que não obtenha êxito nesta
empreitada.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

Tal situação não pode ser confundida com a hipótese dos autos, pois o caso em
análise deve ser tratado como perda definitiva, não se subsumindo, portanto, às regras da Lei no
9.430/96.
Veja-se que o caso em debate refere-se a um acerto efetuado entre credor e
devedor, que reduziu uma parcela do montante dos créditos pertencentes a ele junto aos seus
clientes (devedores), e tornou definitiva a perda, impossibilitando, por óbvio, a cobrança futura
da parcela perdoada.
Logo, o desconto concedido pela Recorrente para recebimento de crédito possui
natureza definitiva, relacionado às atividades da empresa, cumprindo requisitos de habitualidade
e normalidade para enquadramento no artigo 299, do RIR/99. Tratando-se de perdas efetivas,
concretas e definitivamente incorridas, pode-se compará-las, a grosso modo, com a perda
ocorrida no setor produtivo de uma indústria ou a quebra verificada com mercadorias perecíveis
em uma empresa comercial.
Portanto, a perda glosada não é mera liberalidade, como entendeu a DRJ, pois,
como se depreende dos autos, houve a prática negocial lícita, no sentido de evitar maiores
prejuízos, tendo as perdas ocorridas em razão do acerto final para o recebimento de haveres.
Nesse sentido, destaco precedente desta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, sob
relatoria do Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães:
"As disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430, de 1996, cuidam do que se
poderia denominar PERDAS PRESUMIDAS, ou seja, encerram presunções legais
de perdas efetivas a partir das hipóteses ali elencadas. Assim, na circunstância
em que o contribuinte por meio de acordo com o devedor, lhe concede desconto
com o intuito de solucionar a pendência financeira, fica caracterizada, em relação à
parte alcançada pelo citado acordo, perda efetiva, dedutível nos termos do art. 299 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99)"
(Acórdão 1301-002.011, processo administrativo no 16327.001622/2010-92)

Este entendimento foi recentemente sumulado pela 1a Turma da CSRF:
Súmula CARF no 139
Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de
créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos
artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.

Assim, reconhece-se que a legislação tributária autoriza a dedução como despesa
operacional das perdas decorrentes de renegociações para recuperação de créditos não baixados
das instituições financeiras.

Conclusão
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar as
glosas efetuadas pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001801/2007-24

Fl. 849
DF CARF MF
Original